Tribunal: TJES
Processo: 5000357-68.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000357-68.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RECORRIDO: JOAO DANIEL CALIMAN E GURGEL
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000357-68.2021.8.08.0030

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: JOAO DANIEL CALIMAN E GURGEL

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Ação de Procedimento Especial Cível ajuizada por JOAO DANIEL CALIMAN E GURGEL em face de TAM LINHAS AEREAS S/A. informando que em 30/08/2020 realizou viagem de retorno de Paris, com conexão em Guarulhos para o destino final, Vitória. Todavia, esqueceu na aeronave requerida, em Guarulhos, o seu aparelho Ipad e Kindle, tendo comunicado aos funcionários da companhia em tempo hábil, mas como o embarque do voo para Vitória estava próximo, o requerente foi orientado a acionar a empresa através do e-mail, informando o esquecimento e solicitando informações de como deveria proceder para recuperar os referidos dispositivos. O requerente informou o recebimento do e-mail da ré que afirmou ter encontrado objeto com características semelhantes, mas que obteve sucesso em recuperar apenas o Kindle, o que lhe causou estranheza, já que ambos aparelhos estavam juntos no assento da aeronave e que, ao rastrear o Ipad, o objeto encontra-se localizado no aeroporto. Assim, requereu a devolução do Ipad ou um novo aparelho nas mesmas circunstâncias e a condenação da requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

O processo foi julgado procedente no ID 1708456 e condenou a requerida a devolver o aparelho Ipad ao autor, sob pena de multa diária ou em caso de impossibilidade de devolução, a parte requerida deverá entregá-lo um novo aparelho e também condenou a pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.

Irresignada, a requerida TAM LINHAS AEREAS S/A. Interpôs recurso inominado no ID 1708467 aduzindo, síntese, a excludente de responsabilidade, uma vez que a culpa pelo esquecimento dos pertences seria exclusiva do recorrido, sendo a responsabilidade da guarda da bagagem de mão do passageiro. Além disso, argumentou pela necessidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Por fim, impugnou a condenação em danos morais e o
quantum
arbitrado na sentença e a correção monetária e os juros deverão ocorrer a partir da publicação da sentença.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão de ID 1708470. Desta maneira, c
onhe
ço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu regular efeito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Contrarrazões apresentadas no ID 1708473 aduzindo inovação recursal e no mérito requereu a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Primeiramente, entendo por acolher
a preliminar de inovação recursal no que se refere ao documento “Contrato de Transporte Aéreo da Latam”
. Isso porque o contrato de transporte aéreo não foi juntado em sede de contestação, apenas em recurso inominado, impossibilitando o seu conhecimento em sede recursal. Por sua vez, não verifico demais documentos ou teses que a ré tenha apenas juntado/manifestado no recurso ou que tenham sido impugnados especificadamente pela recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso, decotando da análise apenas no que se refere ao “Contrato de Transporte Aéreo da Latam”.

Analisada a preliminar, passo à apreciação do mérito recursal.

Insta salientar que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, sendo inafastável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor (CDC). Portanto, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII do CDC.

No caso em tela, verifico que o recorrido demonstrou que esqueceu seus aparelhos Kindle e Ipad na aeronave, tendo acionado os funcionários da ré em momento oportuno. Além disso, demonstrou que o objeto foi achado, tendo sido devolvido a ele apenas o Kindle, bem como que o Ipad estava com localização no aeroporto de Guarulhos. Logo, evidenciou-se que, embora os aparelhos tenham sido achados, apenas o Kindle foi devolvido.

Posto isso, entendo que competia a parte ré demonstrar a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC,
imperando contra a parte recorrente o ônus da prova.

Por isso, tenho que foi
devidamente evidenciada a falha na prestação do serviço da ré
, uma vez que, apesar do objeto ter sido encontrado, o mesmo não foi devolvido ao recorrido. Sobre isso, prevê o CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por sua vez, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade. Desta maneira,
reconheço a falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, nos termos do artigo 186 e 927 do Código Civil (CC)
.

Assim,
tenho que não restam dúvidas quanto ao dever da ré de indenizar os prejuízos causados a parte autora,
o que restou devidamente analisado e arbitrado na sentença.

Além disso, entendo que o
quantum
fixado a títulos de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto, uma vez que não foi devolvido o Ipad do recorrido sem nenhuma justificativa plausível, em que pese o objeto estar localizado no aeroporto e ter sido enviado comunicado ao consumidor de que havia sido encontrado, ocasionando transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

No que se refere aos juros e correção monetária dos danos morais, verifico que já foram arbitrados para serem a partir da data da sentença.

Por fim,
quanto ao pedido de conversão da obrigação em fazer em perdas e danos, entendo por deferi-lo.
Isso porque, será possível a obtenção do resultado prático equivalente, nos termos do artigo 499 do CPC, fixando, desde já, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Ressalto que, nos termos do artigo 500 do CPC, a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.